Tribunal: TJSP
Processo: 1061769-59.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Empresa ré que alega o inadimplemento de parcelas do acordo celebrado entre as partes – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento das parcelas do referido acordo, que motivou o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Empresa ré que alega o inadimplemento de parcelas do acordo celebrado entre as partes – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento das parcelas do referido acordo, que motivou o registro negativo questionado – Diante da existência da dívida, a inserção do nome do autor, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Indenização por dano moral indevida – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa majorados para 15% (quinze por cento), ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.